Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-58.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700344-58.2020.8.07.0004 RECORRENTE: ROBSON OLIVEIRA NUNES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DUAS VEZES. VÍTIMAS DIVERSAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL. CRIME ÚNICO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência é recorrente em proclamar a existência de concurso formal próprio de crimes previsto no art. 70, 1a parte, do Código Penal, e não de crime único ou continuidade delitiva; quando o agente, na prática de roubo, atinge patrimônios de vítimas diversas. Na hipótese, da empresa comercial e dos empregados. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acordão impugnado diverge do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sustentando o afastamento do concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal, ao argumento de que, embora tivessem sido subtraídos bens de patrimônios distintos, a violência ou grave ameaça foi direcionada exclusivamente a uma única pessoa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada divergência interpretativa, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Analisando os autos, verifico que o apelante, apesar de afirmar que não agiu com dolo específico de subtrair para si, ou para a dupla, os bens pertencentes a cada uma das vítimas, dúvidas não restam de que, no caso concreto, restou evidenciado, que vários patrimônios (e de pessoas diversas) estavam sendo subtraídos, repita-se, mais uma vez, não somente em razão da natureza dos bens (bens particulares – televisão, relógio e celular), que por suas especificidades pertenciam a várias vítimas, mas, também até pela localização de onde estavam quando foram subtraídos (celular na posse da vítima Karoline, relógio em seu pulso, televisão instalada e dinheiro do caixa.) Isso porque, não obstante os bens terem sido subtraídos apenas em um lugar, ou seja, dentro do estabelecimento comercial, os objetos roubados (celular, relógio de pulso, televisão e dinheiro), sem sombra de dúvidas podem ser vistos isoladamente como pertencentes a cada uma das vítimas de modo a demonstrar a ciência do ora apelante de estar atingindo patrimônios diversos. Ou seja, o recorrente teve a nítida intenção de se apossar do patrimônio de cada uma das vítimas (celular e relógio da Karoline e televisão e dinheiro do estabelecimento comercial) independentemente de ter se aproveitado do mesmo contexto fático. Assim, mediante uma única ação, provocou prejuízo a pessoas diversas e identificáveis, o que atrai a incidência da regra prevista no art. 70 do Código Penal” (id. 22298548 - Págs. 4 e 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, nos seguintes termos: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DIVERSOS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Entende-se caracterizado o concurso formal próprio quando ocorre subtração de bens, mediante uma só ação, num mesmo contexto fático, contra vítimas diversas, alcançando patrimônios diferentes. Precedentes. 2. No caso dos autos, a Corte de origem entendeu acerca da caracterização do concurso formal próprio, considerando a subtração ocorrida no mesmo momento, atingindo vítimas e patrimônios diversos. 3. A alteração das conclusões apresentadas pelo Tribunal estadual ensejaria o vedado revolvimento de fatos e provas, inviável na via especial, nos termos do óbice da Súmula n.7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1643848/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 4/8/2020). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. No caso, as instâncias ordinárias constataram haver pluralidade de vítimas, conclusão esta que não é obstada pelo fato de uma das vítimas ser sócia da outra vítima, que é uma pessoa jurídica, ao que se depreende dos fatos. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 443.242/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/6/2020). Assim, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (enunciado sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016